Tribunal: TJDFT
Processo: 0704385-41.2024.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0704385-41.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CAPITAL DIESEL PECAS E SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA AGRAVADO: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO CENTRO NORTE BRASILEIRO DESPACHO 1. Agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por Capital Diesel Pecas e Serviços Automotivos Ltda. contra decisão da 7a Vara Cível de Brasília que, em ação de busca e apreensão a intimou para providenciar a entrega do veículo à agravada, sob pena de multa por atentado à dignidade da justiça (autos de no 0702919-18.2020.8.07.0011, ID no 117976248). 2. Nada a prover quanto à petição de ID no 57460677, uma vez que a comunicação da renúncia ao mandato não cumpriu a sua finalidade. Os advogados continuam representando a parte até a perfectibilização da renúncia e exaurimento do prazo legal para sua eficácia. 3. O mero envio de e-mail e/ou mensagem por meio de aplicativo, sem a comprovação do efetivo recebimento, é insuficiente para a finalidade do art. 112 do CPC. 4. Mantenha-se na 9a Sessão Ordinária Virtual (ID no 56575603). Brasília, DF, 2 de abril de 2024. O Relator, Desembargador Diaulas Costa Ribeiro